Tribunal: TJDFT
Processo: 0704691-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
ementa: Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Audiência de conciliação. Pedido de designação. Improbabilidade de autocomposição. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de Agravo de Instrumento no qual a agravante requereu a intimação do agravado para audiência de conciliação e mediação, porém o juízo a quo indeferiu a realização da audiência.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é necessária a designação de audiência de conciliação mesmo diante da improbabilidade da autocomposição.
III. Razões de decidir
3. Caso o magistrado entenda no caso concreto que a autocomposição se mostra improvável, é possível sua dispensa, porquanto tal fato não impede que as partes usufruam de formas alternativas de solução de conflitos.
4. De outro lado, a designação de audiência com baixa probabilidade de êxito implicaria atraso na marcha processual. Dessa forma, no presente caso, não se vislumbra prejuízo às partes.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.